Tribunal: TJSP
Processo: 1002562-15.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000650951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002562-15.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é
apelante LEANDRO PEDROSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
CRBS- CDD MOOCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-15.2017.8.26.0019 -Voto no 32874
2
Apelação Cível - no 1002562-15.2017.8.26.0019
Apelante/Autor:
LEANDRO PEDROSO
Apelada/Ré:
CRBS CDD MOOCA
MM. Juiz de Direito:
Fernando Colhado Mendes
Comarca de Mogi Guaçu 3a Vara Cível
Voto no 32874
COMPRA E VENDA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
DADOS DO AUTOR. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Inutilidade da produção da prova pericial para comprovação de
falsidade não arguida na forma determinada pelo art. 430 do
CPC. Matéria atingida pela preclusão. Fatos constitutivos do
direito do Autor não comprovados. Sentença mantida.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, com observação.
Trata-se
de
“ação
anulatória
de
documentos fiscais c.c. obrigação de fazer e indenização por perdas e dano”
ajuizada por LEANDRO PEDROSO contra CRBS CDD MOOCA, julgada
improcedente pela r. sentença a quo (fls. 175/178), cujo relatório adoto. Em
razão da sucumbência, condenou o Autor ao pagamento das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios devidos ao patrono
da parte contrária, os quais foram arbitrados em R$ 5.000,00.
Inconformado,
o
Autor
interpôs
o
presente recurso de apelação (fls. 180/181), desafiando as respectivas
contrarrazões da Ré (fls. 185/189).
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
anulatória,
c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-15.2017.8.26.0019 -Voto no 32874
3
obrigação de fazer e reparação de danos, ajuizada com a finalidade de fazer
cessar a emissão de documentos fiscais em nome do Autor, relativos a
compras por ele não realizadas, além da anulação dos documentos fiscais
emitidos no interesse de terceiros, com a utilização indevida de seus dados, e
danos materiais e morais decorrentes.
A r. sentença, reconhecendo a prática de
exercício regular de direito pela Ré, diante da comprovação da venda de
mercadoria, com respectivos recibos de entrega, julgou improcedente o pedido
inicial.
O
Autor,
inconformado,
interpôs
o
presente recurso de apelação, arguindo o cerceamento de seu direito de
defesa em razão da ausência de produção da prova pericial, bem como
defendendo ter comprovado suas alegações por meio da prova testemunhal.
O recurso não merece provimento.
No que se refere à arguição de nulidade
da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, o recurso não
merece acolhimento.
Conforme é sabido, o destinatário da
prova é o juiz, pois a ele compete, dentro do princípio da livre admissibilidade
das provas, determinar aquelas necessárias à formação do seu livre
convencimento motivado no julgamento da causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz (CPC/2015, arts.
370 e 371), não cabe qualquer interferência na livre convicção do magistrado,
que deve prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no
julgamento do feito após a formação do convencimento do juízo, no sentido
de prestar a tutela jurisdicional adequada.
Ademais, corroborando com o quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-15.2017.8.26.0019 -Voto no 32874
4
exposto, vale citar a lição do i. Cândido Rangel Dinamarco, segundo o qual “A
atividade probatória que se realiza no processo visa a demonstrar que as alegações
feitas são verdadeiras e, portanto, dignas de credibilidade no momento de julgar.
Através das atividades probatórias, suas próprias e das partes, o juiz procura
verificar da veracidade ou inveracidade das alegações destas, seja mediante a
reconstituição histórica de fatos passados (...), seja mediante o exame de situações
presentes (...)”. (Instituições de Direito Processual Civil. Vol. II. 6a edição. Editora
Malheiros. p. 630).
Ora, entendendo o magistrado pela
desnecessidade da produção da prova pretendida, mas optando tão somente
pelo julgamento antecipado da lide e inexistindo qualquer vício que
maculasse o processo, atingindo o direito de defesa do Autor, não se
vislumbra possível a interferência na livre convicção esposada.
Frise-se que na hipótese dos autos o
Autor sustentou necessidade de produção de prova pericial para a
comprovação da falsidade dos documentos trazidos aos autos pela Ré, o que
seria uma diligência inútil.
Isso porque a falsidade dos documentos
apresentados pela Ré deveria ter sido suscitada na forma prevista pelo art.
430 do CPC, no prazo de 15 dias contados de sua juntada aos autos, o que
não ocorreu. Assim, a matéria foi atingida pela preclusão, não havendo
utilidade na produção da prova pericial para tal finalidade.
Com relação ao mérito, o Autor alegou
que a prova testemunhal produzida nos autos comprovou suas alegações,
porém verifica-se que as declarações das testemunhas trazem conteúdo que
cuja prova é documental: a aquisição de mercadorias em estabelecimento
diverso pelo Autor e a inexistência de registro contábil pela contabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-15.2017.8.26.0019 -Voto no 32874
5
Autor acerca das compras não reconhecidas.
Assim, tendo em vista a comprovação
da realização das compras mediante a emissão das notas fiscais em nome
do Autor, acompanhadas dos respectivos recibos de entrega das
mercadorias no endereço do Autor (fls. 133/142), cuja falsidade não foi
arguida na forma da lei, tem-se que o Autor não comprovou os fatos
constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), sendo de rigor a manutenção da
r. sentença.
Tendo sido a sentença proferida e o
recurso interposto na vigência do CPC/2015, tem aplicação a regra do art. 85,
§ 11 do NCPC, para que a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais seja majorada em razão do trabalho adicional em
grau recursal.
Assim, o recurso não merece provimento,
e os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para R$
5.200,00, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Autor, ficando mantida
a r. sentença, com a observação de que os honorários advocatícios
sucumbenciais ficam majorados para R$ 5.200,00, nos termos do art. 85, § 11,
do CPC/2015, observada a gratuidade da justiça concedida ao Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002562-15.2017.8.26.0019 -Voto no 32874
6